Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-52.2022.8.11.0045
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002861-52.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIANE ALVES PAIM - CPF: 037.600.181-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002861-52.2022.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrentes:
JOSIANE ALVES PAIM

e
ENERGISA S/A

Recorrid
o
s:
JOSIANE ALVES PAIM

e
ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 29/05 a 02/06/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE

FAZ
ER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O D
A
CONSUMIDOR
A
.

1. Trata-se de ação na qual
a
consumidor
a
postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Diante da negativa d
a
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, referente à UC
3215363
, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3
.
Frise-se que inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo a c
onsumidora comprovado que residia de aluguel em nome de LETICIA CRISTINA MONTEIRO ROSA
no endereço descrito no comprovante de residência – fatura de energia - emitid
o
pela própria empresa Recorrente, qual seja:
Avenida Tocantins
, n.º
2096
,
Casa 03
Bairro
Rio Verde
,
Lucas do Rio Verde
/MT
. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela
consumidora
.

4
. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5
. O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pela empresa Recorrida em nome d
a
consumidor
a
.

6
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e
dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da
empresa de
energia
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.

Quantum
indenizatório a ser fixado
em
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) que se adequa aos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

9.

Ressalte-se que a responsabilidade pela notificação prévia do consumidor da abertura de cadastro negativo é do órgão arquivista, consoante enunciado da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, eventual desídia nesse sentido não pode ser atribuída à
concessionária de energia
.

10.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ)

11
.
Sentença parcialmente reformada.

1
2
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
o d
a
consumidor
a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente/Recorrid
a

JOSIANE ALVES
PAIM

postula
reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do
débito noticiado na exordial
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
, pugnando a

Recorrente/Recorrid
a

JOSIANE ALVES PAIM
pela condenação da empresa concessionária

ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
.

Por sua vez, a

empresa Recorrente/Recorrida
ENERGISA S/A
,
requer
a reforma da sentença, a fim de que a
ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (
I
D’
s

163997687
/
163997690
), ambas as partes
volveram-se
aos
mesmos
argumentos
expostos
por ocasião
da apresentação das suas
respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023